Tribunal: TJSP
Processo: 2152930-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE AUTORIZOU O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS POR HELGA MARTE CARVALHO PACHECO E ANA PAULA CORNADO MARTE – EXEQUENTE QUE PERSEGUE O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR (CPC, ART. 85, § 14) – RECURSOS

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE AUTORIZOU O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS POR HELGA MARTE CARVALHO PACHECO E ANA PAULA CORNADO MARTE – EXEQUENTE QUE PERSEGUE O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR (CPC, ART. 85, § 14) – RECURSOS ESPECIAIS QUE, A PAR DE CARECEREM DE EFEITO SUSPENSIVO, FORAM INADMITIDOS PELA PRESIDÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PENDENDO DE JULGAMENTO OS RESPECTIVOS AGRAVOS INTERPOSTOS CONTRA TAIS PRONUNCIAMENTOS - AUTORIZADO O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS AO LARGO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 85, § 14, E 521, INCS. I E III, AMBOS DO CPC2015 - PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO